Tribunal: STF
Processo: SL 1814
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Direito Processual. Suspensão de liminar. Trânsito em julgado da decisão proferida na ação de origem. Negativa de seguimento.



I. Caso em exame



1. Pedido de suspensão de acórdão que já fora objeto da SL 1.735, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente. O requerente busca nova suspensão dos efeitos do mesmo acórdão, em razão da perda de eficácia da decisão proferida na medida de contracautela anterior.



2. Fato relevante. O acórdão impugnado transitou em julgado na origem.



II. Questão em discussão



3. Possibilidade de conhecimento da medida de contracautela.



III. Razões de decidir



4. O pedido de suspensão se torna inviável após o trânsito em julgado da decisão de mérito proferida na demanda de origem. “[A] invalidação da autoridade da coisa julgada não se inclui na esfera de abrangência jurídica e no âmbito de destinação processual desse meio extraordinário” (SS 940, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 05.05.1998).



IV. Dispositivo



5. Pedido a que se nega seguimento.



_______



Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.437/1992, art. 4º, § 9º; Lei nº 8.038/1990, art. 25, § 3º; RISTF, art. 297, § 3º.



Jurisprudência relevante citada: SS 940 (1998), Rel. Min. Presidente; SS 4.382 AgR (2011), Rel. Min. Cezar Peluso; SS 817 AgR (1995), Rel. Min. Sepúlveda Pertence.  



    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar em que se pretende obter nova sustação dos efeitos de acórdão proferido em ação direta de inconstitucionalidade estadual, em razão da perda da eficácia da decisão proferida por esta Corte na SL 1.735, ajuizada pelo Município de Rio Claro e por seu Prefeito, ora requerentes.  



    2. O pedido de suspensão anterior teve por objeto acórdão proferido nos autos da ação direta de inconstitucionalidade estadual nº 2221667-24.2023.8.26.0000. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo declarou inconstitucionais dispositivos da legislação municipal e, consequentemente, invalidou a criação: (i) dos cargos em comissão de  “Diretor de Departamento”, “Assessor C III” e “Assessor C IV”; (ii) das funções de confiança de “Controlador Interno”, “Chefe de Divisão” e “Chefe de Seção”; e (iii) das funções gratificadas de “Gestor de Atividades Esportivas e Lazer”, “Gestor de Convênios”, “Gestor da Junta de Serviços Militares”, “Gestor de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos”, “Chefe de Equipamento”, “Coordenador do CRAS”, “Coordenador do CREAS”, “Membro do Departamento de Gestão de Pessoas” e “Membro Auxiliar da Fiscalização de Tributos”.



    3. Os efeitos da decisão foram modulados, concedendo-se o prazo de 120 dias, contado da data do julgamento, para que o Município adotasse as providências administrativas necessárias para a reestruturação de seu quadro de pessoal. Assegurou-se, ainda, a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelos ocupantes desses cargos, diante de seu caráter alimentar.



    4. Ao apreciar a SL 1.735, julguei parcialmente procedente o pedido, para suspender os efeitos da decisão proferida na ação direta de inconstitucionalidade estadual nº 2221667-24.2023.8.26.0000, pelo período necessário à adoção das providências demandadas para o cumprimento da ordem ora impugnada, limitado a 12 meses, contados a partir da publicação da decisão. Na ocasião, assinalei que a ordem de suspensão cessaria seus efeitos com o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal. A decisão foi publicada em 15.05.2024. 



    4. No mesmo dia, foram acolhidos os embargos de declaração opostos na origem, para alterar a data de início do prazo de modulação da decisão da ação direta de inconstitucionalidade estadual para 01.01.2025. Contra esse acórdão, o Município interpôs recurso extraordinário, que teve seguimento negado com base no Tema 1.010 da repercussão geral. Os recursos subsequentes não tiveram sucesso. A decisão de mérito da ação direta de inconstitucionalidade transitou em julgado em 30.01.2025. Com isso, operou-se a cessação dos efeitos da suspensão deferida na SL 1.735.



    5. Na iminência do término do prazo da modulação (120 dias, a partir de 01.01.2025), os requerentes formularam o presente pedido de suspensão de liminar. Informam que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário foi impugnada em reclamação constitucional ajuizada perante esta Corte (Rcl 75.550, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). Afirmam que a reclamação tem por fundamento a garantia da autoridade das decisões proferidas na SL 1.735, no RE 1.041.210 (paradigma do Tema 1.010 da repercussão geral e na Rcl 75.430 (Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). Argumentam que a certificação do trânsito em julgado, na pendência do julgamento da reclamação, traz à tona a grave lesão à ordem pública já reconhecida na SL 1.735. Pedem a suspensão do acórdão da ação direta de inconstitucionalidade estadual nº 2221667-24.2023.8.26.0000, enquanto perdurar o processamento da Rcl 75.550.



    6. É o relatório. Decido.



    7. De acordo com o art. 4º, § 9º, da Lei nº 8.437/1992, “[a] suspensão deferida pelo Presidente do Tribunal vigorará até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal”. O art. 25, § 3º, da Lei nº 8.038/1990 e o art. 297, § 3º, do RISTF, que também delimitam a eficácia temporal das medidas de contracautela, contém previsões análogas.



    8. Aplicando essa lógica ao caso em análise, verifico a existência de obstáculo processual ao conhecimento do pedido. Como noticiam os próprios requerentes, o trânsito em julgado do acórdão impugnado foi certificado em 31.01.2025. Em razão disso, a decisão proferida na SL 1.735 perdeu a sua eficácia.



    9. Em tais condições, não é possível a renovação do pedido de suspensão. Nas palavras do Min. Celso de Mello, “a invalidação da autoridade da coisa julgada não se inclui na esfera de abrangência jurídica e no âmbito de destinação processual desse meio extraordinário, drástico e excepcional de neutralização dos efeitos derivados da concessão do provimento de índole mandamental” (SS 940, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 05.05.1998). Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:



    “SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. Ausência de interposição de recurso extraordinário. Trânsito em julgado da decisão sobre a questão constitucional. Pedido indeferido. Agravo regimental improvido. Ausência de interposição de recurso extraordinário implica trânsito em julgado da questão constitucional e, pois, inadmissibilidade de pedido de contracautela” (SS 4.382 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso Presidente, Tribunal Pleno, j. em 01.08.2011).



    “Suspensão de segurança: inadmissibilidade quando transitada em julgado a decisão concessiva do mandado de segurança, ainda que para discutir se fato superveniente lhe teria prejudicado a exequibilidade” (SS 817 AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Presidente, Tribunal Pleno, j. em 27.09.1995).



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao pedido de suspensão de liminar.



    Publique-se. 



Brasília, 25 de abril de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente